Tribunal: TJSP
Processo: 2283760-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - Questão não elencada no rol do art. 1015, do CPC - Impossibilidade de conhecimento em sede de agravo de instrumento - Precedentes desta Câmara - Matéria não conhecida.

SUPERENDIVIDAMENTO - Proposta para pagamento das dívidas que pode ser apresentada pela demandante até a audiência de conciliação, nos termos do Art.104-A, do CDC - Holerites da autora indicam a

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - Questão não elencada no rol do art. 1015, do CPC - Impossibilidade de conhecimento em sede de agravo de instrumento - Precedentes desta Câmara - Matéria não conhecida.

SUPERENDIVIDAMENTO - Proposta para pagamento das dívidas que pode ser apresentada pela demandante até a audiência de conciliação, nos termos do Art.104-A, do CDC - Holerites da autora indicam a existência de apenas um contrato junto ao banco agravante referente a cartão de crédito consignado, cujo valor descontado mensalmente é inferior a 5% dos vencimentos líquidos daquela - Ausência de prova de a instituição financeira tenha excedido a margem consignável ao tempo em que celebrou o contrato - Em juízo de cognição sumária, a esta altura, não cabe, em relação ao banco recorrente, limitação de outros empréstimos que não os consignados em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, e mais 5% para despesas com cartão de crédito consignado - Agravo de instrumento não conhecido em parte e, naquela conhecida, parcialmente provido nestes termos.